Tribunal: TJMT
Processo: 1005340-43.2019.8.11.0006
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005340-43.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DILMA ROSARIA DA SILVA - CPF: 362.498.401-25 (RECORRENTE), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO
QUE ENSEJOU ATRASO POR MAIS DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA DA CONSUMIDORA AO DESTINO FINAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAU TEMPO QUE NÃO DESONERA A COMPANHIA AÉREA DE PROVIDENCIAR ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO AOS CLIENTES. TRATAMENTO DESRESPEITOSO NO CASO CONCRETO.
CONSUMIDOR
A
QUE
SEQUER
FORA ENCAMINHAD
A

PARA
ACOMODAÇÃO EM HOTEL
COM O
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

1. Condições climáticas adversas que, via de regra, constitui motivo de força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.

2. Todavia, ainda que
incontroverso
o mau tempo
no dia
25
/
01
/
2019,
tal fato não exime a companhia aérea da obrigação
de prestar o devido amparo a
os
seus clientes (alimentação, acomodação,
etc
), o que não restou observado no caso dos autos.

3. Conforme
verificado no caso
sub examine,
mesmo diante
do mau tempo
e necessário cancelamento do voo com partida de Guarulhos/SP
para a cidade do Rio de Janeiro/RJ
, a companhia aérea
sequer
tratou de
proceder a
acomodação
da
consumidora
em hotel e fornecer alimentação
a passageir
a
, o que
evidencia o enorme descaso da companhia aérea perante
os
seus clientes.

4. A situação vivenciada
pela consumidora
ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório

fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais)
que
se adequa
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta

e. Turma Recursal em casos análogos.

7
.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

8
. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço por falta de prestação de assistência material, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que confessadamente o cancelamento de voo se deu por conta de más condições climáticas, fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

Alegou que o artigo 741, do Código Civil, estabelece que é dever do transportador concluir o itinerário, sempre que interrompido por qualquer motivo alheio à sua vontade e imprevisível, em outro veículo da mesma categoria, ou por modalidade diferente, à sua custa, exatamente o que foi feito, inexistindo, irregularidades nos procedimentos adotados pela companhia, como faz crer a parte recorrida.

Sustentou que inexiste nexo de causalidade de modo que não responde por conta da ocorrência de fortuito externo, nos termos do artigo 393, do Código Civil.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

EMENTA

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO
DE VOO
QUE ENSEJOU ATRASO POR MAIS DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA DA CONSUMIDORA AO DESTINO FINAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MAU TEMPO QUE NÃO DESONERA A COMPANHIA AÉREA DE PROVIDENCIAR ALIMENTAÇÃO E ACOMODAÇÃO AOS CLIENTES. TRATAMENTO DESRESPEITOSO NO CASO CONCRETO.
CONSUMIDOR
A
QUE
SEQUER
FORA ENCAMINHAD
A

PARA
ACOMODAÇÃO EM HOTEL
COM O
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. RECURSO CONHECIDO
E IM
PROVIDO.

1. Condições climáticas adversas que, via de regra, constitui motivo de força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.

2. Todavia, ainda que
incontroverso
o mau tempo
no dia
25
/
01
/
2019,
tal fato não exime a companhia aérea da obrigação
de prestar o devido amparo a
os
seus clientes (alimentação, acomodação,
etc
), o que não restou observado no caso dos autos.

3. Conforme
verificado no caso
sub examine,
mesmo diante
do mau tempo
e necessário cancelamento do voo com partida de Guarulhos/SP
para a cidade do Rio de Janeiro/RJ
, a companhia aérea
sequer
tratou de
proceder a
acomodação
da
consumidora
em hotel e fornecer alimentação
a passageir
a
, o que
evidencia o enorme descaso da companhia aérea perante
os
seus clientes.

4. A situação vivenciada
pela consumidora
ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório

fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil e quinhentos reais)
que
se adequa
aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta

e. Turma Recursal em casos análogos.

7
.
Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

8
. Recurso conhecido e improvido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual
a
Recorrid
a

DILMA ROSARIA DA SILVA
postula
pela
condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais,
alegando o seguinte:
a)
que o voo originariamente contratado fora cancelado em razão do mau tempo no aeroporto de Guarulhos/SP no dia 25
/
01
/
2019;
b)
que a companhia aérea
não forneceu qualquer acomodação e alimentação a passageira durante o longo período de espera pelo próximo voo que seria reacomodada
;
c)
que
sequer houve esclarecimento do dia/horário que seria o próximo voo para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, permanecendo a consumidora no aeroporto até o dia seguinte, por volta das 08h para embarque
.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente

GOL LINHAS AÉREAS S/A
interp
ôs
o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
01
/
12
/2020
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de dar
provimento

ao recurso
para reformar a sentença
proferida nos autos
e julgar improcedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
e
peço vênia à douta Relatora para divergir do posicionamento adotado
,
manten
do
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

Isso porque condições climáticas adversas, via de regra, constitui motivo de força maior e, consequentemente, exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso do voo.

Todavia, ainda que incontroverso o mau tempo no dia

25
/
01
/
2019 tal fato não exime a companhia aérea da obrigação de prestar o devido amparo a seus clientes (alimentação, acomodação,
etc
), o que não restou observado no caso dos autos.

É o que dispõe a Resolução 141/2010 da ANAC:

Art. 14. Nos casos de atraso, cancelamento ou interrupção de voo, bem como de preterição de passageiro, o transportador deverá assegurar ao passageiro que comparecer para embarque o direito a receber assistência material.

§ 1º A assistência material consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, contados a partir do horário de partida originalmente previsto, nos seguintes termos:

I -
superior
a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação, tais como ligação telefônica, acesso
a
internet ou outros;

II -
superior
a 2 (duas) horas: alimentação adequada;

III - superior a 4 (quatro) horas: acomodação em local adequado, traslado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

§ 2º O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem.

Conforme verificado no caso
sub examine,
mesmo diante do mau tempo

e necessário cancelamento do voo com partida de Guarulhos/SP para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, a companhia aérea sequer tratou de proceder à acomodação da consumidora em hotel e fornecer alimentação

a passageira,
sendo que somente após aproximadamente
14 (quatorze) horas de espera no saguão do aeroporto que foi reacom
odada, o que evidencia o enorme descaso da companhia aérea perante seus clientes.

A situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível, de reparação moral
e o

quantum
indenizatório fixado na origem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a empresa
GOL LINHAS AÉREAS S/A

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 1
5
% (
quinze
pontos percentuais) sobre o valor da
condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021